Tribunal: TJES
Processo: 5009530-75.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009530-75.2022.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: VICTOR DA SILVA COELHO

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
LEI
9.944/2022
DO MUNICÍP
I
O DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.
ASSISTÊNCIA RELIGIOSA E ESPIRITUAL
EM PRESÍDIOS E HOSPITAIS.
VIOLAÇÃO DAS REGRAS CONSTITUCIONAIS DE COMPETÊNCIA. MATÉRIA ALHEIA À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL RECONHECIDA.

1. A teor do disposto no artigo
30
, I, da Constituição Federal,
c
ompete aos Municípios
legislar sobre assuntos de interesse local.
Da mesma forma, prevê o artigo 28, I, da Constituição do Estado do Espírito Santo.

2.
Ao
dispor sobre o direito de acesso de autoridades religiosas às entidades hospitalares públicas e privadas,
bem como aos estabelecimentos prisionais
do Município, a Lei
n
º
9.944/2022
, do Município de Guarapari u
ltrapassa os limites da competência legislativa municipal. A matéria tratada no diploma legal em referência não se amolda ao conceito de assunto de interesse local.

3. Ademais, a
própria
Constituição Federal dispõe acerca do tema, no artigo 5º, VII.

4. Por outro lado, a Lei Federal nº 9.982/2000 também
disciplina
a prestação de assistência religiosa nas entidades hospitalares públicas e privadas, bem como nos estabelecimentos prisionais civis e militares,
e prevê, no artigo 4º, a competência do
Poder Executivo Federal
para a respectiva regulamentação
.

6.
A Lei Municipal impugnada desbordou os limites da competência
legislativa
constitucional dos Municípios,
veiculando matéria de competência da União Federal,
sendo evidente, portanto, a inconstitucionalidade material da Lei
9.944/2022, do Município de Cachoeiro de Itapemirim.

7. Inconstitucionalidade declarada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 5009530-75.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. S
AMUEL MEIRA BRASIL JR

REQUERENTE : PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

REQUERIDA : CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido liminar, ajuizada pelo Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES,
visando à
declaração de inconstitucionalidade da Lei
M
unicipal n° 7.944/2022, de 23 de março de 2022, que “dispõe sobre o direito de acesso às entidades hospitalares públicas e privadas, bem como aos estabelecimentos prisionais civis e militares, por religiosos
de todas as confissões
.”

O Requerente alegou, em síntese, que: (i) a norma padece de vício de iniciativa e viola o princípio da Separação dos Poderes; (ii)
a matéria tratada na Lei Municipal impugnada
já tem previsão expressa no artigo 5º, VII, da CF e no artigo 1º, da Lei Federal 9982/2000; (iii) o Município de Cacheiro de Itapemirim não poderia nem mesmo suplementar
a Lei Federal
, já que a matéria legislada não está situada nos estreitos limites do interesse local; (iv) “nos termos do art. 4° da citada Lei Federal, a tarefa de regulamentação de tal regramento federal resta delimitada ao Poder Executivo federal”; (v) “o Poder Legislativo do Município de Cacheiro de Itapemirim foi além de sua competência legislativa, ampliando de forma indevida e inconstitucional regramento federal pré-existente”; (vi)
a norma impugnada viola o
artigo 20 da Constituição Estadual, que dispõe que “O Município rege-se por sua lei orgânica e leis que adotar,
observados os princípios da Constituição Federal e os desta Constituição.”

Pois bem.

A Lei 9.944/2022, do Município de Cachoeiro de Itapemirim, dispõe:

“
Art. 1º. Aos Líderes (Ministros) Religiosos e Capelães de todas as confissões, acompanhados ou não de suas esposas, assegura-se o acesso as entidades hospitalares, unidades e casas de saúde, da rede pública ou privada, bem como aos estabelecimentos prisionais civis ou militares, situados no Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, para dar atendimento religioso a quem interessar, especialmente os internados, desde que em comum acordo com estes, ou com seus familiares no caso de doentes que já não mais estejam no gozo de suas faculdades mentais.

§ 1º Entende-se por Líderes (Ministros) Religiosos os Pastores, Presbíteros, Evangelistas, Apóstolos, Bispos, Padres, Anciões, Madres e outros equiparados e reconhecidos como Ministro de Confissão Religiosa.

§ 2º As visitas em entidades hospitalares, unidades e casas de saúde, para efeito dessa lei, poderão ser realizadas a qualquer hora, respeitada as limitações de cada órgão, nos termos da Lei Federal nº 9.982/2000.

§ 3º As entidades hospitalares, unidades e casas de saúde ficam obrigadas a afixarem cópia da presente Lei, em suas portarias, em lugar visível para cumprimento por parte de funcionários, servidores e colaboradores em geral.

Art. 2º.
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.”

A teor do disposto no artigo
30
, I, da Constituição Federal,
c
ompete aos Municípios
legislar sobre assuntos de interesse local.

Da mesma forma, prevê o artigo 28, I, da Constituição do Estado do Espírito Santo.

Ao
dispor sobre o direito de acesso de autoridades religiosas às entidades hospitalares públicas e privadas,
bem como aos estabelecimentos prisionais
do Município, a Lei Municipal impugnada ultrapassa os limites da competência legislativa municipal.

A matéria tratada no diploma legal em referência não se amolda ao conceito de assunto de interesse local.

Ademais, a
própria
Constituição Federal dispõe acerca do tema, no artigo 5º, VII. Vejamos:

“
Art. 5º [...]

VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva;”

Por outro lado, a Lei Federal nº 9.982/2000 também
disciplina
a prestação de assistência religiosa nas entidades hospitalares públicas e privadas, bem como nos estabelecimentos prisionais civis e militares, nos seguintes termos:

“
Art. 1
o

Aos religiosos de todas as confissões assegura-se o acesso aos hospitais da rede pública ou privada, bem como aos estabelecimentos prisionais civis ou militares, para dar atendimento religioso aos internados, desde que em comum acordo com estes, ou com seus familiares no caso de doentes que já não mais estejam no gozo de suas faculdades mentais.

Parágrafo único. (VETADO)

Art. 2
o

Os religiosos chamados a prestar assistência nas entidades definidas no art. 1
o

deverão, em suas atividades, acatar as determinações legais e normas internas de cada instituição hospitalar ou penal, a fim de não pôr em risco as condições do paciente ou a segurança do ambiente hospitalar ou prisional.

Art. 3
o

(VETADO)

Art. 4
o

O
Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias.

Art. 5
o

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”

A regulamentação da lei federal em referência foi atribuída, pelo
respectivo
artigo 4º, ao Poder Executivo Federal.

Assim, a Lei Municipal impugnada desbordou os limites da competência
legislativa
constitucional dos Municípios,
veiculando matéria de competência da União Federal,
sendo evidente, portanto, a inconstitucionalidade material da Lei
9.944/2022, do Município de Cachoeiro de Itapemirim.

N
esse contexto, resta prejudicado o exame das alegações relativas ao vício de iniciativa e à violação à Separação dos Poderes, porquanto ainda que a Lei Municipal impugnada fosse oriunda de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal, estaria eivada de flagrante inconstitucionalidade material, por veicular matéria alheia à competência legislativa municipal.

Em face do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido para declarar a inconstitucionalidade por vício material

da
Lei
9.944/2022, do Município de Cachoeiro de Itapemirim
,
com efeitos
ex tunc.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 07.10.2024 a 11.10.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão de 07 a 11.10.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
julgar procedente
o pedido para
declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 9.944/2022, do município de Cachoeiro de Itapemirim-ES
,
com efeitos
ex tunc
, por vício material, uma vez que ultrapassou os limites da competência legislativa municipal para suplementar/complementar a lei geral federal sobre a matéria de prestação de assistência religiosa nas entidades hospitalares e estabelecimentos prisionais.

Acompanho o voto do relator.

VOTO DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, para JULGAR PROCEDENTE o pedido constante na ADI, em razão da inconstitucionalidade
da
Lei
9.944/2022, do Município de Cachoeiro de Itapemirim
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

Acompanho o e. Relator para julgar procedente o pedido.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de 09/10/2024 a 11/10/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL E DECLARAR INCONSTITUCIONAL A LEI MUNICIPAL Nº 9.944/2022.

Acompanho o eminente Relator no sentido de julgar procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 9.944/2022, do município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com efeitos
ex tunc
, por vício material, uma vez que desbordou os limites da competência legislativa municipal para suplementar/complementar a lei geral federal sobre a matéria de prestação de assistência religiosa nas entidades hospitalares e estabelecimentos prisionais.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo senhor Prefeito de Cachoeiro de Itapemirim em face da Lei 7.944/2022 que
“dispõe sobre o direito de acesso às entidades hospitalares públicas e privadas, bem como aos estabelecimentos prisionais civis e militares, por religiosos de todas as confissões.
”.

Em apertada síntese, o Chefe do Poder Executivo local sustenta que o direito em questão, veiculado inclusive em norma constitucional, já está previsto em legislação federal (Lei 9982/2000) que, por sua vez, no artigo 4º, previu que a sua regulamentação seria feita pelo Poder Executivo Federal.

O eminente Relator proferiu sucinto porém substancioso voto acolhendo o pleito autoral, posicionamento ao qual adiro na íntegra.

Sua Excelência destacou, além das razões acima apontadas, que a matéria regulada pela lei objurgada ultrapassa os limites do que se entende por interesse local, o que extrapola a competência legislativa suplementar complementar do município, o que configura vício de inconstitucionalidade.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para julgar procedente o pedido formulado na inicial e declarar a inconstitucionalidade da Lei
7.944/2022.

É como voto.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.